Tribunal: TJSP
Processo: 1071975-61.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Improcedência liminar. 2. Decisão modificada. 3. Sentença que invoca, de forma genérica, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e aplicação indevida do art. 322, do C.P.C. 4. Sentença anulada, de ofício, determinado o prosseguimento da demanda, prejudicado o exame do apelo.